Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736124-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Compulsando os autos originários (processo no 0725791-52.2023.8.07.0001), verifica-se que em 30/08/2023 às 17h10, após a interposição deste agravo, o juízo a quo proferiu outra decisão (id 170425828) na qual efetivou a quebra de sigilo fiscal do executado/agravante via sistema Infojud, inclusive foi registrado que os documentos correspondentes já foram anexados e disponibilizados apenas às partes e aos procurados cadastrados (ids 170429299 e 170429302). Desse modo, considerando que o pedido do presente recurso tem como objeto específico evitar a quebra do seu sigilo fiscal e em observância ao art. 10 do CPC, INTIME-SE o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora